Tribunal: TJDFT
Processo: 0756716-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE APREENDIDA. INSTRUMENTOS CONDIZENTES COM A MERCÂNCIA ILÍCITA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA
1. A prisão preventiva exige demonstração da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, bem como a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, sendo legítima quando necessária para garantia da ordem pública.
2. A apreensão de elevada quantidade de drogas, aproximadamente 177kg de maconha, aliada à existência de instrumentos típicos da mercancia ilícita, como balanças de precisão e anotações contábeis, evidencia a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração criminal.
3. O recebimento da denúncia reforça o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, revelando adequação da custódia cautelar para assegurar a instrução criminal e a ordem pública.
4. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram a periculosidade e a insuficiência das medidas cautelares diversas para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.
5. A denúncia anônima, seguida de diligências policiais regulares, não revela ilegalidade na prisão em flagrante ou da posterior conversão em preventiva, inexistindo vício capaz de justificar o relaxamento da prisão.
6. Ausente flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal, mantém-se a decisão que converteu a prisão em preventiva.
7. Ordem denegada.